Tribunal: TJMT
Processo: 1008360-21.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008360-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CAMPOTEX COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 03.846.634/0001-58 (AGRAVADO), FREDI TIEGS - CPF: 575.268.009-30 (AGRAVADO), NOELI MARIA ENGELMANN TIEGS - CPF: 660.827.739-34 (AGRAVADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – REQUISITOS PARA A MEDIDA – NÃO COMPROVADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A anotação premonitória tem como finalidade obstar a alienação de eventuais bens que possam garantir débitos perseguidos pela demanda.

Não comprovada a necessidade de averbação, por falta de provas de que a parte adversa não detém capacidade financeira de arcar com a condenação, ou que tem intenção de realizar alienação de bens, é de ser mantida a decisão impugnada que indefere pedido de expedição de certidão premonitória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008360-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO:

CAMPOTEX COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA.,

NOELI MARIA ENGELMANN TIEGS, FREDI TIEGS

Proc. referênci
a: Ação Monitória n. 1001445-39.2023.8.11.0037 - 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão que na Ação Monitória ajuizada em desfavor de Campotex Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., Noeli Maria Engemann Tiegs e Fredi Tiegs,
indeferiu
o pedido de expedição de certidão premonitória para fins de averbação.

O agravante diz que em pesquisa realizada extrajudicialmente foram localizados bens de propriedade dos devedores agravados, porquanto requereu a emissão de certidão para averbação premonitória, o que foi indeferido.

Sustenta, em síntese, a possibilidade de concessão do pedido a realização de averbação premonitória em feitos não executivos, respaldado no poder geral de cautela, quando preenchidos os requisitos da tutela provisória, conforme entendimento jurisprudencial.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, sob o fundamento de possibilidade de os agravados ocultarem os bens e prejudicar a satisfação do crédito. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada.

O pedido de liminar para o recurso foi indeferido (Id. 166278165).

A contraminuta foi apresentada no Id. 170897688

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada, para que seja deferida a expedição de certidão premonitória para fins de averbação
.

Na origem, a lide objetiva receber o crédito concedido na importância de R$401.466,67, decorrente do Contrato CAIXA RESERVAAVAL, que se trata de um limite de crédito similar ao Limite de cheque especial.

Na decisão que recebeu a ação monitória, o Juízo de origem indeferiu o pedido para expedição de certidão premonitória, na forma do art. 828 do CPC, por considerar que não se tratam os autos de ação executiva, que é objeto deste recurso.

No caso, o banco agravante requer a averbação premonitória ao fundamento de que foram localizados bens de propriedade dos agravados.

Como se sabe, a averbação premonitória tem o objetivo de impedir a alienação de bens passíveis de penhora, arresto ou indisponibilidade, conforme dispõe o artigo 828, do Código de Processo Civil:

Art. 828 O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.

Em que pese ao referido artigo mencionar apenas a hipótese de execução, entende-se pela possibilidade de sua aplicação ao processo de conhecimento, condicionada ao preenchimento dos requisitos da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC.

Sucede que o agravante não colaciona documentos que comprovem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo no caso concreto.

A pretensão, demasiada genérica, é baseada exclusivamente na inadimplência do título que lastreia o presente pedido monitório.

Por fim, verifica-se que não restou comprovada a imprescindibilidade da medida para garantia da efetividade de eventual execução, porquanto não há nos autos demonstração concreta de que a parte agravada esteja em situação de insolvência ou dilapidando seu patrimônio.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ARGUIDO RISCO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE INSOLVÊNCIA FINANCEIRA OU INCAPACIDADE DE ARCAR COM EVENTUAL CONDENAÇÃO. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A anotação premonitória tem como finalidade obstar a alienação de eventuais bens que possam garantir débitos perseguidos pela demanda.
2- A agravante não comprovou a necessidade de averbação, sendo evidente o não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC.
3- Inexistindo prova de que a parte ré não detém capacidade financeira de arcar com a condenação, ou de que possui intenção de realização alienação de bens, deve ser mantida a decisão agravada.
(TJPR - 11ª C.Cível - 0000677-48.2019.8.16.0000 –Maringá Rel.: Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson-J. 17.07.2019) (g.n).

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso e mantem-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023